Tribunal: TJES
Processo: 0001559-47.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001559-47.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO DE MELO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DESCONSIDERAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA FINS PRESCRICIONAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado, com reconhecimento da continuidade delitiva, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, insurgindo-se as defesas quanto à competência do juízo, à incidência da qualificadora, à continuidade delitiva e à suficiência probatória, tendo sido verificada, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada e os marcos interruptivos do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser examinada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Para fins de cálculo da prescrição, a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser desconsiderada, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal.

5. Considerada a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal.

6. Verifica-se lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causa interruptiva suficiente, caracterizando a prescrição retroativa.

7. O reconhecimento da prescrição aproveita aos corréus que não interpuseram recurso, em razão do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
:

1. A continuidade delitiva deve ser desconsiderada para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva estatal.

2. Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos processuais relevantes, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

3. O reconhecimento da prescrição beneficia todos os corréus, ainda que não tenham recorrido, quando idêntica a situação fático-processual.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, IV; CP, arts. 107, IV, 109, V, 155, § 4º, IV, e 71; CPP, arts. 61 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 497.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOSE ROBERTO DE MELO
e
VITOR NOBRE ROCHA
em face da Sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, para ambos os recorrentes.

Nas razões recursais, a Defesa de
JOSÉ ROBERTO DE MELO
alega a incompetência absoluta da justiça comum, com fundamento no art. 109, IV, da CF; a não-incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal e o afastamento da continuidade delitiva.

A Defesa de
VITOR NOBRE ROCHA
, por sua vez, pugna pela absolvição do apelante de todas as imputações por ausência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 16976441, opinando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, com a consequente declaração da extinção da punibilidade.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOSE ROBERTO DE MELO
e
VITOR NOBRE ROCHA
em face da Sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Criminal do Juízo de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, para ambos os recorrentes.

Nas razões recursais, a Defesa de
JOSÉ ROBERTO DE MELO
alega a incompetência absoluta da justiça comum, com fundamento no art. 109, IV, da CF; a não-incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal e o afastamento da continuidade delitiva.

A Defesa de
VITOR NOBRE ROCHA
, por sua vez, pugna pela absolvição do apelante de todas as imputações por ausência de provas suficientes para a condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A despeito dos argumentos defensivos, em atenção aos autos, constatei a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, impõe a sua declaração
ex officio
, vejamos:

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos os recorrentes e o corréu Thieres Rodrigo Pimentel Goes à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, pelo reconhecimento da prática de crime de furto qualificado, em continuidade delitiva.

É cediço que, para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva, deve-se desconsiderar o aumento decorrente da continuidade delitiva, nos termos da Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, de modo que se considera a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

No caso em exame, as penas fixadas
prescrevem em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso
V
, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Com efeito, verifico que o crime foi praticado em 09/04/2017, tendo a denúncia sido recebida em 10/04/2017 e a sentença sido publicada apenas em 29/09/2024.

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (22/05/2017) e a data da prolação da sentença (28/09/2024), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a todos os acusados.

Destaco, ainda, embora o acusado THIERES RODRIGO PIMENTEL GOES não tenha recorrido, os efeitos do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva lhe aproveitam, tendo em vista o teor do art. 580 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JOSE ROBERTO DE MELO
,
VITOR NOBRE ROCHA
e
THIERES RODRIGO PIMENTEL GOES
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.